Tribunal: CARF
Processo: 10830.915387/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.915387/2011-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.802 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
RECURSAL.
Se o Recurso Especial apresentado é inócuo para o deslinde da matéria, não deve
ser conhecido por insuficiência recursal. O acórdão recorrido teve dois
fundamentos para o seu desprovimento, a discussão de um dos tópicos em sede de
recurso especial, ainda que este fosse provido, seria insuficiente para alterar o seu
resultado. Diante disso o não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.915387/2011-42
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.802 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915387/2011-42

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não é o momento processual adequado para trazer
documentos novos, sequer mencionados na manifestação de inconformidade.
É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a seu
pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas documentais
pertinentes, de modo que, em regra, as questões não postas para discussão
precluem. Há hipóteses de exceção para tal preclusão, a exemplo (i) das
constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 e (ii)
de quando o argumento possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por
tratar de matéria de ordem pública, seja por ser necessário à formação do seu
livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non liquet. Não
ocorrência de tais hipóteses de exceção no caso concreto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Cláudio de Andrade Camerano e Daniel Ribeiro Silva.
Houve interposição de Embargos de Declaração pelo contribuinte, que de acordo
com o despacho de admissibilidade, não foi dado seguimento, pois como mencionou o próprio
embargo, como é caso de entendimento jurisprudencial divergente, o recurso apropriado é o
Especial.
Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, com fulcro no art. 67, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de apresentação de novos documentos no
Recurso Voluntário.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade, o Recurso da contribuinte foi admitido, nos
seguintes termos:

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.802 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915387/2011-42

Decisão recorrida:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não é o momento processual adequado para trazer
documentos novos, sequer mencionados na manifestação de inconformidade. É
o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a seu
pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas documentais
pertinentes, de modo que, em regra, as questões não postas para discussão
precluem. Há hipóteses de exceção para tal preclusão, a exemplo (i) das
constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 e (ii)
de quando o argumento possa ser conhecido de ofício pelo julgador, seja por
tratar de matéria de ordem pública, seja por ser necessário à formação do seu
livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non liquet. Não
ocorrência de tais hipóteses de exceção no caso concreto.
Acórdão paradigma no 9303-005.096, de 2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após
o julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente
ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material. Situação que se
apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio
de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do
direito de crédito.
Acórdão paradigma no 9202-002.162, de 2012:
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece, como regra geral para
efeito de preclusão, que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça
e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância
aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou
integralmente a pretensão fiscal, bem como se prestam a corroborar alegações
suscitadas desde o início do processo.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o recurso voluntário não é o momento
processual adequado para trazer documentos novos, sequer mencionados na
manifestação de inconformidade, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
9303-005.096, de 2017, e 9202-002.162, de 2012) decidiram,
de modo
diametralmente oposto, que novos elementos de prova apresentados no âmbito do
recurso voluntário, após o julgamento de primeira instância administrativa, podem
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.802 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915387/2011-42

excepcionalmente ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito
de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material (primeiro
acórdão paradigma) e que o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece,
como regra geral para efeito de preclusão, que a prova documental deverá ser
apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em
observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos (segundo acórdão paradigma).
Observa-se, por oportuno, a existência de um segundo fundamento da decisão recorrida,
não contraditado pela Recorrente, como segue:
Cumpre notar que, mesmo que assim não fosse, a Recorrente não logra sequer
comprovar adequadamente seu direito, já que não foi juntado aos autos
qualquer documento societário referente à deliberação dos JCP. Assim, mesmo
que se admitisse a análise da documentação juntada e a supressão de instância
daí decorrente, não seria possível verificar a procedência das alegações da
Contribuinte.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Contrarrazões da PGFN
Devidamente intimada, a PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
contribuinte, alegando os seguintes pontos:
4. Nas situações em que o Estado, no exercício da Função Executiva, intervém na esfera
de direitos dos indivíduos é imperioso que o “ato de intervenção” seja passível de
controle por intermédio de um processo administrativo.
5. De outro lado, para que se tenha atendido esse requisito do devido processo legal, é
necessário, ainda, que o processo seja “legal”, isto é, tenha seu procedimento previsto
em lei, não cabendo ao arbítrio da Administração estabelecê-lo,
6. Ora, tal exigência do devido processo legal encontra-se relacionada com o princípio
da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser adotado para a consecução dos fins a
que visa o processo estejam previstos em lei.
7. Assim, se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em
fase recursais, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer “tabula
rasa” da lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio processual.
8. Até porque, ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente à
matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que é
vedado pela Súmula n. 2 do CARF.
9. Pelo dito, não estamos diante de um mero rigorismo ou apego processual, mas, sim,
visando prestigiar a norma cogente em vigor e que deverá ser aplicada.
10. Destarte, uma vez que no caso em tela, não estamos diante de nenhuma das
hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em fase recursal, tais provas
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.802 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915387/2011-42

deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo desentranhadas, com o improvimento do
recurso voluntário.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
rastreamento 013537685 emitido eletronicamente em 02/12/2011, fl. 40, referente à
declaração de compensação Dcomp no 33091.41923.241008.1.3.040401 transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) na referida Dcomp com
crédito de IRPJ, código de receita 3373, no valor original na data de transmissão de R$
11.676,77, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 29/09/2006 (R$
122.782,61).
2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito
na Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na Dcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada não foi homologada.
3. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 21/12/2011, conforme documento de fl.78, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls.2/23, em 19/01/2012, alegando, em
síntese, que:
- na DIPJ do ano-calendário de 2006 e DCTF de setembro de 2006 originais, não foram
levadas em consideração algumas despesas que mudariam a base de cálculo do IRPJ;
- o lucro demonstrado à época foi de R$ 1.464.828,66 quando o correto no 2o trimestre
de 2006 seria de R$ 1.324.312,71.
- consequentemente, o montante correto devido a título de IRPJ seria de R$325.078,17 e
não R$ 360.207,15, conforme demonstrado na DIPJ. Ou seja, foram pagos
indevidamente R$ 35.128,98, sendo que em cada uma das três cotas o valor pago a
maior é de R$ 11.676,77.
- tais valores poderão ser evidenciados por meio da análise da DIPJ 2007 retificadora e
da DCTF de setembro de 2006 retificadora juntadas aos autos.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.802 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915387/2011-42

Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. Mantém-se o despacho
decisório se não comprovado o direito creditório pleiteado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo alegando, em síntese,
que no ano-calendário em discussão, não obstante tenha sido aprovada a distribuição de juros
sobre o capital próprio (JCP), referidos valores não haviam sido contabilizados e declarados nas
apurações dos respectivos tributos. Anos depois, ao verificar tal situação, a empresa então
contabilizou os JCP, procedendo ao recolhimento do respectivo IRRF. Junta, então, documentos
demonstrando o cálculo do JCP, Razão das contas demonstrando a contabilização extemporânea,
comprovante de recolhimento do IRRF, memória de cálculo do IRPJ e da CSLL conforme a
apuração "antiga" e respectivos comprovantes de recolhimento, memória de cálculo do IRPJ e
CSLL retificadas e alteração contratual referente ao aumento do seu capital social.
A Turma a quo também negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte
pois entendeu que se operou a preclusão contra o contribuinte.
Não houve nenhuma das hipóteses de exceção previstos no art. 16, §4o do Decreto
70.235/72, bem como não ocorreu a comprovação adequada de seu direito, uma vez que não
foram juntados aos autos qualquer documento societário referente à deliberação dos JCP. Assim,
mesmo que se admitisse a análise da documentação juntada e a supressão de instância daí
decorrente, não seria possível verificar a procedência das alegações da Contribuinte.

Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento
De se ressaltar inicialmente, que não houve nenhuma objeção por parte da PGFN
com relação ao conhecimento.
Entretanto, numa análise mais minuciosa, de se ressaltar que o acórdão recorrido
ao embasar seu voto tratou não só acerca da preclusão, mas também realizou uma análise acerca
das provas apresentadas e assim por insuficiência de provas entendeu que o recurso voluntário
não deveria ser provido.
Veja o trecho abaixo, do acórdão recorrido, após a análise da preclusão:
Cumpre notar que, mesmo que assim não fosse, a Recorrente não logra sequer
comprovar adequadamente seu direito, já que não foi juntado aos autos qualquer
documento societário referente à deliberação dos JCP. Assim, mesmo que se admitisse a
análise da documentação juntada e a supressão de instância daí decorrente, não seria
possível verificar a procedência das alegações da Contribuinte.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.802 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.915387/2011-42

Dessa forma, o recurso especial da contribuinte se revela insuficiente já que,
mesmo que, por hipótese, fosse dado provimento à questão da preclusão, de nada adiantaria, já
que as provas documentais apresentadas já se mostraram insuficientes para o deslinde da
questão. Ou seja, seria totalmente inócuo, pois apesar de tratar da preclusão em si, o acórdão
recorrido já analisou a própria documentação e o rechaçou.
Ademais, os embargos de declaração apresentados não tratou disso, da
insuficiência de provas, e sim apenas da preclusão.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital